Tribunal: TJSP
Processo: 1003404-05.2018.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2012. Decisão que, de ofício, reconheceu a prescrição originária dos créditos e julgou extinta a execução, com fundamento no art. 487, II, do CPC. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Manifestação da apelante pelo desinteresse no prosseguimento do presente recurso. Desistência homologada. Recurso prejudicado.